Tribunal: STF
Processo: RHC 89031
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO NO REGIME DE
   CUMPRIMENTO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (FUGA).
   RECONTAGEM DO LAPSO DE 1/6 PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PERDA
   DOS DIAS REMIDOS: ART. 127 DA LEP.
Em caso de falta grave, é de
   ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a
   obtenção do benefício da progressão no regime de cumprimento da
   pena. Adotando-se como paradigma, então, o quantum remanescente
   da pena. Em caso de fuga, este prazo apenas começa a fluir a
   partir da recaptura do sentenciado (HC 85.141 - Primeira Turma).
A jurisprudência desta colenda Corte firmou a orientação de que
   "o cometimento de falta grave implica a perda dos dias remidos,
   mostrando-se constitucional o artigo 127 da Lei nº 7.210/84 -
   Recurso Extraordinário nº 452.994-7/RS, Plenário, julgamento
   realizado em 23 de junho de 2005, redator designado ministro
   Sepúlveda Pertence."
Recurso ordinário em habeas corpus
   parcialmente provido.